Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Com fundamento nos princípios da celeridade e efetividade, julgado o recurso de agravo de instrumento que ensejou a liberação de valores do Agravante/Executado penhorados em sua conta poupança, inexiste prejudicialidade apta a impedir o cumprimento do acórdão, ainda que ausente o trânsito em julgado recurso, uma vez que a interposição de eventual recurso especial ou extraordinário não possui efeito suspensivo. Ademais, nada impede que, oportunamente, a parte interessada pleiteie o efeito suspensivo ao relator dos supostos recursos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.